Tribunal: STF
Processo: AI 241842
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Nenhum tema constitucional foi objeto de
consideração no acórdão recorrido, o que já inviabiliza o
processamento do recurso extraordinário (art. 102, III, da
C.F.), à falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do
STF).
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Por fim, a matéria infraconstitucional restou
preclusa, com o desfecho no Agravo Regimental em Recurso
Especial, no Superior Tribunal de Justiça.
4.      Agravo improvido.